Tribunal: TJSP
Processo: 1009167-49.2016.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - ALEGAÇÃO DE COXARTROSE NÃO ESPECIFICADA, CAPSULITE ADESIVA DO OMBRO, ESPONDILOSE NÃO ESPECIFICADA E TRANSTORNO NÃO ESPECIFICADO DE DISCO INTERVERTEBRAL - PROVA, TODAVIA, QUE NÃO ELUCIDOU, SATISFATORIAMENTE, AS QUESTÕES TÉCNICAS - NECESSIDADE DE NOVO TRABALHO PERICIAL - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.